Tribunal: STF
Processo: ARE 1556754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. CRIMES DO ARTIGO 171, § 3º, C/C ARTIGO 14, I E II, AMBOS DO CP. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CRIME DO ART. 304, C/C ART. 297, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VETORIAL NEUTRA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. CONCORRÊNCIA ENTRE CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. Configura o crime de estelionato majorado do art. 171, § 3º, do CP obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.



    2. É incabível a absorção do delito de falso pelo estelionato, já que os documentos de identificação utilizados pela ré tem aptidão lesiva autônoma e independente. Inaplicabilidade da Súmula 17, do STJ.



    3. A utilização de documento falso para abertura da conta-corrente, malgrado possa caracterizar como conduta autônoma, no caso concreto serviu c o m o "iter criminis" do delito de estelionato. Apesar de não haver possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos, pela potencialidade lesiva de reiterado uso do documento falso utilizado, houve a prática de dois delitos mediante apenas uma ação continuada, visando à obtenção de recursos ilicitamente. Assim, aplicável a regra do concurso formal prevista no artigo 70, primeira parte (quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.)



    4. Afastada a negativação da vetorial "consequências do crime", porquanto os prejuízos sofridos pelos terceiros de boa-fé não desbordam das corriqueiras para o delito em comento.



    5. Quanto à atenuante de confissão espontânea, o STJ tem admitido sua aplicação em moldes abrangentes. Ainda que a confissão se dê de modo parcial ou mediante utilização de teses destinadas a afastar a ilicitude da conduta, deve o juízo considerar tal elemento na aplicação da sanctio juris.



    6. Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e presente a agravante da reincidência, estas devem ser compensadas. Precedentes do STJ e desta Corte.



    7. Considerando o iter criminis percorrido pela ré, que obteve êxito na abertura da conta-corrente em nome da vítima, tenho por adequada a aplicação da fração de diminuição decorrente da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), porquanto empregou todos os meios disponíveis naquele momento para a consumação do crime.



    8. Presentes as causas de aumento do concurso formal (entre diferentes delitos) e crime continuado (entre crimes de mesma espécie), admissível apenas uma exacerbação, relativa à continuidade delitiva, sob pena de bis in idem (precedentes do STJ).(HC 162.987/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 08/10/2013).



    9. A despeito do quantum de pena imposta, o regime inicial de cumprimento deverá ser o semiaberto, que se mostra mais adequado para o caso, tendo em vista que a ré é reincidente e ostenta diversas condenações definitivas por crimes anteriores, inclusive pela prática de delitos semelhantes.



    10. Fixado o regime inicial semiaberto, inviável a manutenção da prisão preventiva, uma vez que tal hipótese caracterizaria situação mais gravosa do que a pena fixada, nos termos já definidos pelo STF.



    11. Apelo parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente